Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-26.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA MACHADO - CPF: 028.181.531-31 (APELADO), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (APELADO), WESLLEY SILVA MACHADO - CPF: 028.181.531-31 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000720-26.2021.8.11.0003

APELANTE:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO: OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO E WESLLEY SILVA MACHADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO “EM CARÁTER ANTECEDENTE”

– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 485, IV DO CPC –
NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DO ART. 308 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO ANTES DA EXTINÇÃO – OBSERVÂNCIA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PREVISTA NO
§1º DO ART. 485 DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de extinção fundamentou-se na
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(inciso IV do art. 485 do CPC), pela ausência de formulação do pedido principal, consoante determina o artigo 308 do CPC e não por abandono, sendo desnecessária a intimação prevista no §1º do art. 485 do CPC.

Outrossim, houve duas tentativas de intimação da parte autora para aditar a petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos principais, de acordo do artigo 321 do Código de Processo Civil; sendo a segunda intimação expressa: “
sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo
”, deixando, a apelante, transcorrer
in albis
o prazo para aditamento da inicial.

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para inversão do ônus sucumbencial, até porque não restou comprovado ou mesmo discutido aos presentes autos cautelar qualquer responsabilidade quanto à apontada ilegalidade no transporte da carga.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
visando a reforma da sentença que declarou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de aditamento da petição inicial, com fulcro nos artigos 308 e 485, IV, do CPC/15, a
Ação Cautelar em Caráter Antecedente n. 1000720-26.2021.8.11.0003,
ajuizada em face de
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suma, sustenta a apelante que a presente não foi extinta por não ter sido ajuizada a ação principal, mas sim, por abandono da causa, vez que deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam, já que assente o entendimento de que o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável aos casos em que a liminar for indeferida, como no presente.

Destaca o

artigo 485, § 1º, do CPC, “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, o que deixou de ser observado pelo MM. Juízo, vez que não determinou a intimação pessoal da parte autora/recorrida antes de extinguir a demanda por abandono de causa.

Em respeito ao princípio da eventualidade, mantendo a r. sentença de extinção do feito, requer seja a ré/recorrida condenada a suportar o ônus sucumbencial, vez que deu causa à propositura da presente ação.

Nas contrarrazões ID. 207815222, a apelada rebate os argumentos recursais, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ajuizou a presente
Ação Cautelar em Caráter Antecedente
como medida preparatória para assegurar o sucesso na ação principal a ser distribuída em momento futuro.

Sustenta que contratou os requeridos para efetuar o transporte de carga, atinente a fardos de algodão, os quais seriam carregados em Nova Ubiratã/MT, pela empresa Produzir Agropecuária Ltda. com destino a TSL – Transportes Scatuzzi Ltda., situada no Porto de Santos/SP, acostando os contratos.

Nesse ínterim, os motoristas/requeridos alegaram que foram vítimas de assalto, oportunidade em que foram subtraídas as carretas que efetuavam o transporte da carga.

Sustenta a requerente que existem inconsistências nos fatos narrados no boletim de ocorrência, que em verdade, se trata de conduta delituosa de desvio de carga, sustentando, ainda, que após o fatídico, a transportadora/requerida começou a esvaziar seu patrimônio, razão pela qual o autor postula a presente medida cautelar de arresto, de natureza antecedente, com o fito de assegurar o sucesso da ação indenizatória, que será proposta posteriormente.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido em
24/02/2021
(ID 207815171).

Citada, a requerida apresentou contestação (ID. 207815187), tendo sido impugnada pelo autor (ID. 207815189).

A parte autora pugnou pela desistência parcial da ação, somente com relação ao requerido Ozeias Xavier Pereira Nato (ID. 207815198).

A parte requerida Jurumirim pugnou pela extinção do feito em virtude da ausência de aditamento da ação a fim de formular o pedido principal (ID. 207815204).

Em decisão de ID. 207815205 determinou a intimação da parte autora para o prazo de 15 dias, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, exercer o contraditório, quedando-se inerte a parte autora.

No ID. 207815207 determinou-se novamente a intimação da parte autora para
aditar a petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos principais, de acordo do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo
.

A parte autora deixou transcorrer o prazo
in albis
, não apresentando o aditamento da inicial com fundamentos e pedidos principais.

Desta feita, o magistrado extinguiu os presentes autos, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 207815213):

“Posto isso, acolho parcialmente o pleito do requerido de Id. 121883362, diante da ausência de formulação do pedido principal no prazo legal, conforme determina o art. 308 do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios em favor do causídico de Id. 121883362, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

Pois bem.

Pretende a empresa apelante a reforma da sentença que extinguiu a ação por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo -
art. 485, IV, do CPC/15)

da parte autora,
“diante da ausência de formulação do pedido principal no prazo legal, conforme determina o art. 308 do CPC,”
(ID. 207815213 - Pág. 4).

Portanto, pelo que se verifica, a apelante tenta imputar erro a sentença de primeiro grau, aduzindo que a extinção do feito se deu pelo
abandono da causa
(art. 485, III, do CPC/15) e, portanto, não teria sido cumprido o disposto no §1º do art. 485 que determina a intimação pessoal para promover as diligências determinadas pelo MM. Juízo
a quo.

Contudo, além de não se tratar de abandono, a sentença de extinção fundamentou-se na
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(inciso IV), pela ausência de formulação do pedido principal, consoante determina o artigo 308 do CPC, vejamos:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Assim, houve duas tentativas de intimação da parte autora para aditar a petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos principais, de acordo do artigo 321 do Código de Processo Civil; sendo a segunda intimação expressa: “
sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo
”. (ID. 207815207).

Assim, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para aditamento da inicial, devendo prevalecer a sentença de extinção do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482/STJ).

2. Por se tratar de matéria a ser apreciada na Suprema Instância, não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, na via do recurso especial, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg.Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 4ª Turma - AgRg no Ag 1126778/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – MEDIDA LIMINAR CONCRETIZADA - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DO ART. 806 DO CPC/73 – PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SÚMULA Nº. 482 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo que a cautelar tem caráter preparatório, portanto dependente da ação principal, se esta não é ajuizada dentro do prazo legal, a extinção da ação é consequência da inércia da parte autora. 2. Com efeito, a falta de ajuizamento da ação principal no prazo legal e na forma prescrita na legislação de regência à época da propositura acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar a teor do que dispõem os artigos 308, 309 e 485, IV, todos do CPC/2015 e o verbete da Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - AC: 00158078120138110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - CPC/1973 - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - A ausência de propositura de ação principal, no prazo legal de 30 dias, contados da efetivação da medida cautelar, enseja tanto a perda da eficácia da liminar concedida quanto a extinção do processo cautelar, nos termos do que dispõe os arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, bem como a Súmula 482, do STJ. (TJ-MG - AC: 10433110195834001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/0020, Data de Publicação: 03/08/2020)

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para inversão do ônus sucumbencial, até porque não restou comprovado ou mesmo discutido aos presentes autos cautelar qualquer responsabilidade quanto à apontada ilegalidade no transporte da carga.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

E, considerando
a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal
a
verba honorária comporta majoração em mais 1% (um por cento) sobre o montante já fixado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024